Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO JUDICIAL. FACULDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA MALICIOSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, condenou a executada ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado do débito, com base no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ter deixado transcorrer in albis o prazo para indicar bens à penhora.
2. A parte executada, desde que intimada para tanto, tem o dever de indicar ao juiz os bens passíveis de penhora, sob pena de se configurar prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 774 do CPC.
3. A sanção por ato atentatório à dignidade da justiça somente pode ser aplicada quando verificada a conduta maliciosa da parte executada ao não justificar a impossibilidade de indicação de bens e desde que reste demonstrada a ocultação intencional do seu patrimônio.
4. No caso, não há qualquer demonstração de que a conduta praticada pela executada teve como objetivo ocultar maliciosamente o seu patrimônio pessoal. Acrescenta-se ter o juízo de origem apenas facultado a indicação de bens passíveis de penhora, não havendo imposição neste sentido. Portanto, revela-se incabível a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.